Tribunal: TJDFT
Processo: 0728475-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o ente público a pagar R$7.550,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta reais) ao autor, a título de indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil do Estado, por força de acidente de trânsito envolvendo viatura da polícia militar do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor alega que, ao fazer manobra de deslocamento lateral de seu veículo, intencionando ingressar na faixa exclusiva de ônibus, na ocasião liberada para o tráfego de outros veículos, o seu veículo foi abalroado pela viatura da PMDF. O condutor da viatura, por outro lado, sustenta que trafegava na faixa exclusiva de ônibus na EPTG, ocasião em que o veículo do autor ingressou abruptamente na faixa e não foi possível evitar a colisão.
4. Dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." O Estado, no entanto, pode afastar a obrigação de indenizar, caso comprove a culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou de caso fortuito ou força maior (STJ, AgInt no REsp 1.646.967/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/04/2020).
5. O art. 29, VII, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública. No caso, considerando que a PMDF não estava no exercício dessas funções (ID 65433122, pág. 1 e 27), devem ser aplicadas as regras ordinárias de trânsito. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 503003, Rel. Teófilo Caetano, 4a Turma Cível, j. 14/04/2011.
6. A dinâmica do acidente de trânsito descrita pelo ente público, no sentido de que, ao conduzir o seu veículo, o autor executou manobra de deslocamento lateral para a mudança de faixa de trânsito e deu causa à colisão dos veículos, encontra respaldo no conjunto de provas produzidas (ID 65433122, pág. 11-12; ID 65433114).
7. Outrossim, o autor relata que executou manobra de deslocamento lateral em seu veículo, para ingressar na outra faixa da via de trânsito, ocasião em que “observou se vinha veículo e não tinha nenhum veículo se aproximando, naquele momento sinalizou o seu veículo ligando a seta e ingressou na faixa que estava liberada, momento que surgiu uma viatura da Polícia Militar do Distrito Federal e colidiu com o seu veículo”. (ID 65433110)
8. Nesse contexto, conclui-se que o autor não teve a atenção exigida ao fazer a manobra de transposição de faixas e, ainda que acionada a sinalização de seu veículo, o certo é que não aguardou a ordem de passagem da viatura que já transitava na faixa de trânsito de via pública de velocidade máxima de 80km/h, na qual pretendia ingressar. Com efeito, ao deixar de adotar as cautelas necessárias na condução de seu veículo, o autor infringiu os artigos 34 e 35 do CTB, dando causa ao evento danoso.
9. Destarte, comprovada a culpa exclusiva do autor pelo acidente de trânsito, deve ser afastada a responsabilidade do ente público pela reparação dos danos reclamados.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
11. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CTB, art. 29, X, XI, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.646.967/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/04/2020; TJDFT, Acórdão 503003, Rel. Teófilo Caetano, 4a Turma Cível, j. 14/04/2011.